Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750867-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA ASSIS DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por TAMARA ASSIS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0716427-21.2021.8.07.0003), movida em desfavor de AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, na qual lhe aplicou multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa, a ser revertida em benefício da ré. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 178505071 dos autos originários), verbis: Ao contrário do que foi afirmado pela autora, não foi ajuizada ação de consignação em pagamento, mas "ação de modificação de cláusula contratual", na qual foi requerida tutela de urgência, para depósito do valor incontroverso das parcelas. A tutela de urgência foi indeferida, nos termos das decisões de ID 106418911 e ID 108168553. Não foi interposto recurso contra as referidas decisões, razão pela qual a autora não estava autorizada a efetuar depósitos destinados à consignação do valor incontroverso. O acórdão de ID 176416826 não tem relação com o presente feito. Os pedidos foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID 109936534. Foi negado provimento à apelação interposta pela autora, conforme acórdão de ID 125177596, com verificação do trânsito em julgado em 18/05/2022, ID 125177604. Mesmo após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido a autora efetuou vários depósitos, ainda que ciente do indeferimento da tutela de urgência e da improcedência de seus pedidos. Tal conduta caracteriza litigância de má-fé, na medida que a autora deduziu pretensão contra fato incontroverso (seus pedidos foram julgados improcedentes); alterou a verdade dos fatos, visto que não foi proposta ação de consignação em pagamento, mas de revisão de cláusula contratual; usou do processo para conseguir objetivo ilegal, pagar valor inferior às parcelas do contrato livremente pactuado; e procedeu de modo temerário, ao efetuar depósitos judiciais ciente do indeferimento da tutela de urgência e da improcedência de seus pedidos, com certificação do trânsito em julgado. Pelas razões expostas, nos termos do art. 81 do CPC, de ofício, aplico a autora multa equivalente a 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa, a ser revertida em benefício da AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S/A. De acordo com as guias anexadas pela autora, foram efetuados depósitos no valor total de R$ 12.073,74, inferior ao valor informado na certidão de ID 176294892, R$ 16.244,86. Fica a autora intimada a anexar de forma ordenada todas as guias de depósito indevidamente efetuados, com o respectivo comprovante, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição do alvará tão somente em relação ao valor efetivamente comprovado. Em qualquer das hipóteses, deverá ser expedido alvará com abatimento do valor da multa aplicada.” Alega que a decisão não merece prosperar, pois não descumpre as normas legais e não entende a resistência quanto aos procedimentos da ação em consignação. Afirma que a multa lhe causará prejuízos irreparáveis. Com esses argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo para afastar a multa aplicada e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando a medida liminar. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo o art. 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de antecipação da tutela c/c consignação em pagamento ajuizada por TAMARA ASSIS DOS SANTOS em desfavor do AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A demandante celebrou com a Instituição ré, em 26/08/2019, contrato de financiamento para a compra de um veículo no valor de R$ 46.914,00 (quarenta e seis mil novecentos e quatorze reais), com pagamento em 60 (sessenta) meses. Na decisão de ID 108168553, proferida no dia 11/11/2021, o d. Juiz singular entendeu por bem indeferir o pedido de tutela de urgência quanto ao pedido de depósito do valor integral das parcelas em Juízo. O ato Judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 16/11/2021 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Sem decorrer o prazo recursal - termo ad quem no dia 8/12/2021 - sobreveio a sentença no dia 29/11/2021 pela improcedência dos pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[1] (ID 109936534). Embora certificada a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, não havia, repita-se, transcorrido o prazo recursal da decisão interlocutória previsto no art. 1003, §5o, do CPC[2] (15 dias) quando da prolação da sentença. Com efeito, parece justificável o início dos depósitos dos valores das parcelas contratadas. Sobre a multa por litigância de má-fé, o Código de Processo Civil dispõe o que segue: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Este Tribunal considera que para a aplicação de multa por litigância de má-fé é necessário comprovar o dolo processual da parte. Não é possível aferir dolo na conduta da autora/recorrente pelo simples fato de ter consignado valores em Juízo, e, ao que parece, sem conhecimento da decisão que indeferiu o seu pedido de depósito judicial do valor da prestação. O periculum in mora está presente, pois determinada a expedição de alvará de levantamento com o abatimento do valor da multa aplicada em favor da instituição financeira agravada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para, por ora, afastar a multa aplicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. [2] Art. 1.003. §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”, contados em dias úteis.